Tribunal: STF
Processo: RE 94627
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Duplo grau de jurisdição. Autarquia. CPC., art. 475, II ( aplicação restrita). A obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição para as sentenças proferidas contra a União, Estado ou Município, não se estende às respectivas autarquias, exceto quando sucumbentes na execução da divida ativa. Recurso Extraordinário provido, em parte.